Tribunal: TJES
Processo: 5000019-87.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-87.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HEIJHON BOARD SHOP LTDA.

APELADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO DE GUARAPARI e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROIBIÇÃO DA CIRCULAÇÃO DE TRICICLOS NAS VIAS PÚBLICAS. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. DECRETO MUNICIPAL Nº 658/19. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE INTERESSE LOCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inocorrência da alegada ilegalidade do ato administrativo.

2. A Constituição da República de 1988, em seu art. 30, atribui aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, suplementando as legislações federais e estaduais no que couber.

3. A Lei Orgânica Municipal define que o Município de Guarapari é competente para “regulamentar a utilização dos logradouros públicos” (art. 22, XIX), além de ser responsável pelo planejamento e pela administração do trânsito (art. 287, §2º), atribuindo ao Prefeito a competência privativa de expedir decretos inerentes a assuntos de interesse local.

4. O Decreto Municipal nº 658/2019 estabelece exigências específicas para a locação e a utilização de triciclos e similares, com base na largura das faixas das ciclovias e do comprimento dos veículos, para que sejam compatíveis com a necessidade de segurança local de pedestres e demais usuários de determinadas áreas municipais, observando as particularidades locais e respeitando a competência do Município.

5. Não há se falar em ilegalidade da notificação autuada em face do apelante, visto que fundamentada no Decreto Municipal nº 658/2019.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000019-87.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
HEIJHON BOARD SHOP LTDA.

APELADO:
SECRETARIO MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO DE GUARAPARI/ES, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES, MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

REPRESENTANTE:
PROCURADORIA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES

Advogado do(a) APELANTE:
VITOR GAEDE TAVARES - MG144171

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso em apreço e passo a apreciar o mérito de suas razões.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
HEIJHON BOARD SHOP LTDA
em face da r. sentença proferida, em Id. 3828057, pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Guarapari/ES, Comarca da Capital.

Extrai-se dos autos que a apelante impetrou mandado de segurança contra ato dito coator atribuído ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO DE GUARAPARI/ES
e ao
PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES
,

pretendendo fosse anulada a autuação recebida por suposta infração, determinando aos apelados que se abstenham, de uma vez por todas, de coibir a locação, o empréstimo e o uso de triciclos, para, enfim, assegurar à impetrante o direito de alugar seus triciclos na Praia do Morro.

Afirma a apelante, em suma, que recebeu notificação da SECRETARIA MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO – SEPTRAN (nº 12325), para que encerre a locação de veículos triciclos a serem utilizados na ciclovia do calçadão da Praia do Morro, com base nas determinações do Decreto Municipal nº 658/2019.

Sustenta, porém, que a sua atividade é lícita, e que a referida norma extrapola os limites do Poder Municipal, atingindo atribuições do Legislativo.

Ao julgar o feito, em síntese, o juízo de primeiro grau denegou a segurança pleiteada, entendendo pela higidez do decreto e, portanto, pela legalidade da notificação emitida em face da impetrante.

Compulsando detidamente os autos, conclui-se que
não merece provimento o pleito recursal
, devendo prevalecer a r. sentença de primeiro grau, que deu a melhor solução ao caso concreto.

Pois bem. Os elementos de convicção produzidos nos autos não demonstram a ocorrência da alegada ilegalidade na notificação e, por conseguinte, violação ao direito líquido e certo.

Depreende-se da leitura dos autos que, no presente caso, a notificação emitida em face da Impetrante decorre da violação das regulamentações trazidas pelo Decreto nº 658/19, expedido pelo Poder Executivo Municipal de Guarapari, que regulam as normatizações do Código de Posturas Municipal e o uso dos triciclos e similares em espaços públicos em determinadas regiões do Município.

Ao analisar a distribuição de competências realizada pela Constituição da República de 1988, constata-se que as atribuições conferidas aos Municípios são regidas pela existência de interesse local, suplementando as legislações federais e estaduais no que couber, na forma do art. 30 da CF.

Nos termos da Lei Orgânica Municipal, o Município de Guarapari é competente para “regulamentar a utilização dos logradouros públicos” (art. 22, XIX), além de ser responsável pelo planejamento e pela administração do trânsito (art. 287, §2º), sendo competência privativa do Prefeito, apontado como autoridade coatora na origem, a expedição de decretos inerentes a assuntos de interesse local.

Nesse sentido, conforme leciona HELY LOPES MEIRELLES, “
ao Município cabe a ordenação do trânsito urbano, que é de seu interesse local (CF, art. 30, I e VIII)
”
(
in
Direito Municipal Brasileiro, 8ª ed., 1990, Malheiros Editores, p. 313/314)
,
podendo, inclusive, como faculdade inerente a tal competência,

estabelecer condições particulares para determinadas áreas, em atenção às peculiaridades locais.

Com efeito, as regulamentações trazidas pelo Decreto Municipal nº 658/2019 estabeleceram exigências específicas para a locação e a utilização de triciclos e similares, com base na largura das faixas das ciclovias e do comprimento dos veículos, por exemplo, para que sejam compatíveis com a necessidade de segurança local de pedestres e demais usuários das regiões municipais.

Assim sendo, consoante o entendimento expresso pelo juízo de piso:

“
(...) Não se trata aqui, portanto, de medida voltada à obstaculização do exercício de atividade explorada pela impetrante, que poderá exercê-la com observância da normatividade de regência, mas sim, na órbita do interesse local, de regulamentação municipal acerca da circulação de veículos de propulsão humana em ciclovias e outras áreas do território municipal, como forma de sua compatibilização com a segurança dos demais usuários, o que está inserido no poder regulamentar decorrente das competências conferidas ao Município pela CF/88 (Art. 30, ins. I e II) e pelo CTB (art. 24, incs. II, XVI, XVII e XVIII), e ainda pela legislação local.”

Nesse sentido, verifica-se que a Constituição, a legislação nacional e local conferem ao Município o poder de regulamentar a circulação de determinados tipos de veículos, em observância às particularidades locais, sendo dever do ente público municipal a adoção de medidas preventivas de acidentes de trânsito, além do que mais puder resguardar a segurança e a incolumidade pessoal dos pedestres (
in
Direito Municipal Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, 8ª ed., 1990, Malheiros Editores, pp. 363/364).

Nada há, portanto, o que ser reformado no
decisum a quo
.

Mediante tais razões,
conheço
do apelo e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo,
in totum
, a sentença de Id. 3828057.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)